Tribunal: TJES
Processo: 0000120-03.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-03.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesões corporais contra agentes de segurança pública e resistência, em razão de luta corporal travada com policiais militares durante abordagem destinada ao cumprimento de mandado de prisão, fixando-se pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de lesões corporais deve ser desclassificada para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se houve indevida valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, para ambos os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova oral, documental e pericial demonstra que o réu agiu de forma livre e consciente ao desferir golpes contra os policiais militares, inexistindo elementos que indiquem a ocorrência de lesões por culpa, o que afasta a desclassificação pretendida.

2.
Os depoimentos das vítimas, corroborados por fotografias e laudos periciais, evidenciam a efetiva ofensa à integridade física dos agentes públicos no contexto de resistência à prisão.

3.
Os antecedentes criminais do réu são validamente considerados desfavoráveis, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado comprovada por guia de execução penal.

4.
As circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, pois os delitos foram cometidos em via pública, expondo os policiais a situação vexatória, o que autoriza a exasperação da pena-base.

5.
O aumento aplicado na primeira fase da dosimetria supera o parâmetro jurisprudencial de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, impondo o redimensionamento das penas-base.

6.
A confissão do réu, ainda que qualificada por teses defensivas, contribui para a formação do convencimento judicial e deve ser reconhecida como atenuante, em fração inferior à confissão integral.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 129, § 12, 129, § 6º, 129, I, “a”, 329 e 44, incs. I a III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000120-03.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES (Id. 12475272), que o condenou pela prática dos crimes de
les
ões
corpora
is

contra agente
s
de segurança pública
(art. 129, §
12
, do CP),
e
resistência

(art. 329 do CP)
,
à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto.

Quanto ao crime de
lesões corporais,
a defesa requer a
desclassificação
da conduta para a modalidade culposa
(
art. 129, § 6º, do CP).

Com relação à
resistência,
postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, e redução da pena-base para o
mínimo legal.

Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
para ambas as figuras delitivas (Id. 11144440).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 10/6/2023, o réu ofendeu a integridade corporal dos policiais militares Samir Barbosa Alves e Luan Rosa Ramos, opondo-se a ordem legal.

No dia dos fatos os policiais faziam patrulhamento de rotina no centro da Comarca de São José do Calçado/ES, quando abordaram o ora recorrente, pessoa que sabiam possuir mandado de prisão em aberto.

Diante do comando de parada, o réu empreendeu fuga, foi perseguido e alcançado pelos policiais, com os quais iniciou luta corporal, visando evitar a prisão.

Os exames de fls. 49/50 atestaram que as vítimas restaram lesionadas em diversas regiões do corpo.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa requer a
desclassificação
do crime de
lesões corporais
para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP
1
).

Entretanto,
Samir Barbosa Alves
esclareceu ter sido ferido na canela, cotovelo e em um dos dedos, ao passo que
Luan Rosa Ramos
informou ter sofrido lesões nos joelhos e antebraços, além de ter celular, óculos e farda danificados (fls. 12/15 e
link
Id. 15921465), declarações que foram robustecidas pelas fotografias de fls. 29/39 e laudos de fls. 49/50.

Não há indícios de que as vítimas tenham mentido para prejudicar o réu, ao passo que não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida a respeito da

vontade, livre e consciente do ora recorrente, de lesionar os policiais militares.

Nesse contexto, era mesmo de rigor o reconhecimento do crime de lesões corporais contra os agentes de segurança pública.

Indo adiante, postula a defesa pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, com a consequente redução da pena-base para o
mínimo legal.

No ponto, colhe-se da sentença que o Juiz considerou desfavoráveis os vetores dos
antecedentes
e

circunstâncias
do crime
, o que resultou na aplicação de
basilar
es
mais severas que as mínimas (06 meses e 11 dias de detenção para as lesões corporais
2
, e 10 meses e 07 dias de detenção para a resistência
3
).

Os
antecedentes
foram validamente negativados, considerando a indicação de registros criminais anteriores (fl. 31) e juntada de cópia de guia de execução penal (fls. 52/53), documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado contra o réu
4
(ação penal nº 0003426-05.2016.8.08.0020).

Já quanto às
c
ircunstâncias do crime
, o Magistrado fez constar que
“o crime foi cometido em via pública, tendo
os
policiais passado por situação vexatória”
,
argumento que, segundo a jurisprudência, autoriza a exasperação da pena-base.

Devidamente fundamentada a valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP,
não
merece provimento o pleito de aplicação dos mínimos legais, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, tal providência só é possível quando todos as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
5
.

Já sobre o
percentual
de exasperação das basilares, o incremento aplicado pelo Magistrado na 1ª fase da dosimetria excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de
1/8 (um oitavo)
sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas aos crimes, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente (01 mês e 03 dias para o art. 129 do CP, e 02 meses e 22 dias para o art. 329 do CP), fato que impõe o redimensionamento das sanções.

Por fim, a defesa sustenta que a
confissão, ainda que qualificada,
deve ser considerada para os fins de atenuar a pena.

Com razão a defesa, pois, segundo orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de o apelado ter confirmado a resistência e luta corporal com os policiais militares, agregando teses descriminantes e/ou exculpantes, autoriza o reconhecimento da citada atenuante na fração de 1/12 (um doze avos), peso menor do que a confissão integral (1/6)
6
.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a
s
pena
s
:

-
Quanto ao crime de lesões corporais contra agentes de segurança pública:
1ª fase -
Considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias do art. 59 do CP (antecedentes e circunstâncias do crime), a pena-base deve ser redimensionada para 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.
2ª fase -
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na forma qualificada, reduzo a pena à razão de 1/12 (um doze avos), para fixá-la em 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Ausentes agravantes.
3ª fase –
Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento da alínea ‘a’, do inc. I, do art. 129 do CP, exaspero a sanção em 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

-
Quanto ao crime de
resistência
:

1ª fase -

C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas
)
circunstância
s
do art. 59 do CP

(
antecedentes e circunstâncias
do crime
)
,

a pena-base
deve ser redimensionada para
0
7
(
sete
)

meses e
14
(
quatorze
) dias de detenção
.
2ª fase -

Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
na forma qualificada,
reduzo
a pena à razão de
1/12
(um doze avos),
para
fix
á-la
em
0
6
(
seis
) meses e 2
6
(vinte e
seis
) dias de detenção,
que torno definitiva
, ante a ausência de
agravantes, causas de diminuição
ou aumento
.

Somadas as penas, na forma da parte final do art. 70 do CP
7
, fixo a reprimenda definitiva em
11
(
onze
)
meses e 12 (doze) dias de detenção.

Mantenho o regime
aberto

para início do cumprimento da reprimenda imposta.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o emprego de violência e prova da reiteração delitiva (art. 44, incs. I a III, do CP).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
para rever a dosimetria e redimensionar a pena aplicada para
11
(
onze
)
meses e 12 (doze) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 6° Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

3
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

4
TJES. ApCrim 00078845520178080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 5/9/2018, DJe: 1/9/2018.

5

STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

6
STJ. AgRg no AREsp: 2466144/SC (2023/0307439-8), Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 17/6/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN: 2/7/2025

7
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.